Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716218-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANDO CALDAS DE BRITO AGRAVADO: ESTER EUGENIA MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivando Caldas de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de despejo ajuizada por Ester Eugênia Moreira de Oliveira (processo n. 0701253-09.2025.8.07.0010), deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, para determinar a desocupação do imóvel residencial objeto da locação, situado na “QR 203, Conjunto “K” Casa 23, Santa Maria - DF – CEP: 72503-511”, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 71159289), a agravante pede, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, sustenta, em suma, que seria incabível a medida de despejo liminar. Afirma que teria efetuado o pagamento dos aluguéis devidos em espécie. Pontua que a locatária não teria fornecido recibo do pagamento dos aluguéis. Sublinha que teria adimplido com as despesas relativas ao fornecimento de água e energia elétrica ao imóvel locado e que não seria de sua alçada o custeio de despesas referentes ao IPTU/TLP, por ausência de previsão contratual. Assenta que a petição inicial não teria sido adequadamente instruída com a prova do inadimplemento, o que afastaria a possibilidade de concessão da medida de despejo liminar. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Acrescenta que a “decisão agravada autoriza a desocupação liminar do imóvel pelo agravante, antes da formação do contraditório e ampla defesa, e sem qualquer mínima comprovação documental de inadimplemento locatício agravante, a medida imposta é excessivamente onerosa ao agravante, antecipando os efeitos da tutela sem demonstração de urgência real”. Diz que a “falta de indícios mínimos para provar as alegações das partes e a controvérsia acerca dos valores devidos e do que está sendo de fato cobrado, faz com que seja necessária a instrução processual para apurar os fatos apresentados por ambas as partes”. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e, ainda, de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a medida liminar de despejo pleiteada na peça vestibular. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 71191719). Ao ID 71322178, o agravante informa a desistência do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Na espécie, o agravante informa expressamente a desistência do recurso ao ID 71322178. Inexiste, no particular, óbice à homologação da desistência do agravo de instrumento interposto. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora